Tribunal: STF
Processo: Rcl 45293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 



1.     Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por FFE Construções, Incorporações, e Participações Ltda., em face de decisão mediante a qual negado seguimento à reclamação. 



2.     Alega a embargante não ter sido enfrentado o tema referente à admissibilidade da reclamação. Afirma que o tema de fundo consiste em reconhecer acerca do cabimento de agravo regimental ou de agravo em recurso extraordinário contra decisão de Colégio Recursal. 



3.     Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o vício apontado, atribuindo-se efeitos modificativos ao recurso, para que a reclamação seja conhecida e julgada.



4.     A parte embargada, Juliana Silva Pereira de Andrade, devidamente intimada, manteve-se silente. 



       É o relatório. 



       Decido.



5.     As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



6.     A decisão embargada, proferida pelo então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória e tampouco omissiva, o não seguimento da reclamação, nos seguintes termos:



    “(...) 2. A leitura das peças revela indeferida a sequência do extraordinário formalizado ante o decidido no processo piloto do Tema nº 800 – recurso extraordinário com agravo nº 835.833. Embora impróprio assentar, de forma linear, a ausência de repercussão maior quanto a controvérsias solucionadas no âmbito dos Juizados Especiais, não está configurada erronia no tocante ao procedimento adotado. Inexiste vício de fundamentação, decorrendo o inconformismo da avaliação feita, na origem, quanto às provas reunidas, relativamente ao pagamento da comissão de corretagem. O acórdão atacado mediante o extraordinário guarda harmonia com o proclamado no julgamento da questão de ordem no agravo de instrumento nº 791.292 – Tema nº 339.”



7.     Da análise do processo, constata-se que o Colégio Recursal de Sorocaba/SP fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, sobre a natureza infraconstitucional do tema da apreciação de recursos extraordinários processados no âmbito da justiça especial.



8.     Ao proferir o ato impugnado, o Juízo se limitou à presunção de ausência de repercussão geral, abstendo-se de análise acerca do tema de fundo, utilizando-se como fundamento para a negativa de seguimento do recurso o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 835.833/RS.



9.     Assim, não merece mesmo prosperar a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, estando a decisão embargada plenamente fundamentada e hígida.



10.     De fato, o que se veicula nestes embargos declaratórios, longe da necessidade de colmatar a decisão embargada, por algum dos vícios elencados de forma exauriente na legislação, é o mero inconformismo com o que decidido no Tribunal de origem, situação que não se conforma às restritas hipóteses de manejo da ação reclamatória, que, em definitivo, não constitui espécie ou sucedâneo recursal.



11.     Nesse sentido, cito julgados das duas Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida.



    II - Embargos de declaração rejeitados.” (grifos nossos) 



    (Rcl nº 42.072-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF. OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Tendo o acórdão embargado acolhido a tese veiculada na decisão monocrática - no sentido da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o acórdão paradigma desta Suprema Corte -, não pode ser ele taxado de obscuro por não ter incursionado sobre as matérias de fundo trazidas na Reclamação, a qual sequer transpôs a fase de conhecimento. 3. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 9.977-ED-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos)



12.     A decisão embargada, portanto, além de não conter erro material, nada tem de omissa, contraditória ou obscura.



13.     Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.024, § 2º, do CPC. 



Publique-se. 



Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator